Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737649-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIVI S BOUTIQUE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - ME RECORRIDO: GECILDA FLÁVIA MEDEIROS SUDRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR EDITAL. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO IV DO § 2o DO ARTIGO 513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com o artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado para cumprir a obrigação por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. 1.1. Verificado que, na fase de conhecimento, a executada foi citada por edital, por não ter sido localizada nos endereços indicados pelo autor, correta a sua intimação, pela mesma via, na fase de cumprimento à sentença. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da intimação editalícia, levada a efeito em cumprimento de sentença. Argumenta que na fase de conhecimento foi citada por edital sem que tivessem sido realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização. Defende que se trata de matéria de ordem púbica que pode ser “suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição”, invalidando todos “os atos processuais posteriores ao vício”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial arguido. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666 (ID 35328475 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 265, § 3o, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a turma julgadora, acolhendo os fundamentos da decisão atacada, destacou o seguinte: “No caso em apreço, não se trata propriamente de discussão acerca da nulidade da citação, mas da nulidade da intimação da parte executada para dar cumprimento à sentença que, em ação monitória proposta em desfavor da ora agravante, constituiu título executivo judicial no valor estampado em cártulas de cheque, não compensadas por insuficiência de fundos. De acordo com o artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado para cumprir a obrigação “por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”. Na fase de conhecimento, a executada foi citada por edital, por não ter sido localizada nos endereços obtidos pelo autor (ID 14474697 do processo originário). Assim, correta a determinação de intimação da executada, por edital, para dar cumprimento à sentença exarada na ação monitória proposta em seu desfavor” (ID 34586318). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica, que patrocina a ora recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029